Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710884-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUILHERME PRADO PINHEIRO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CARLOS GUILHERME PRADO PINHEIRO contra decisão que declinou da competência para um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública nos autos n. 0701727-87.2024.8.07.0018 (ID 188066009): Os autos não se enquadram em nenhuma das hipóteses de vedação legal da Lei n. 12.153/09 e da Resolução n. 7, de 5/4/2010, do TJDFT: - Ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandadas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. - As causas sobre bens imóveis do Distrito Federal, autarquias e fundações públicas a ele vinculadas. - As causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão impostas a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. - Ações que envolvam interesse de incapazes. O processo não envolve causa complexa, pois desnecessária a realização de prova pericial, que inclusive não constante na inicial. A competência absoluta é de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. DECLARO a incompetência do Juízo e DECLINO para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, com fundamento no artigo 2o da Lei n. 12.153/2009 e artigo 64, §1o, do CPC. Remetam-se os autos ao Juízo competente, dando as baixas de estilo, independentemente de preclusão. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 57078552), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, “porquanto inegavelmente preenchidos seus requisitos, para o fim de suspender a decisão de ID no 188066009 que declinou a competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública. Ressalta-se que a decisão proferida, além de inobservar a complexidade da causa e a necessidade de prova pericial complexa, não intimou as partes acerca da decisão, ferindo veementemente o artigo 272, §2o do CPC” (p. 11). Para tanto, afirma que a plausibilidade do direito está caracterizada pela demonstração inequívoca de realização de prova pericial complexa, consistentes em verificar quais agentes nocivos o agente de trânsito estaria exposto (qualitativamente). Quanto ao receio de dano de difícil reparação, defende a impossibilidade de realização de perícia complexa, gerando cerceamento de defesa, ferindo o princípio a dialeticidade. Preparo dispensado. recolhido (ID 57177893, 57078557). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Em análise à petição inicial dos autos principais, a parte agravante deseja a manutenção da competência na Vara de Fazenda Pública em razão de complexidade da prova pericial. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial do agravo de instrumento, não há plausibilidade no direito invocado. A rigor, são dois os critérios a serem utilizados para fixar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública: quantitativo (valor) e qualitativo (menor complexidade). O agravante deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), situação que interfere na definição do juízo competente para o feito. Em se tratando de causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, determina a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento da demanda (Acórdão 1701419, 07288663920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023). A alegação de que seria necessária a realização de prova pericial complexa não se sustenta, pois é permitido nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009). A perícia para verificar os períodos de incidência da insalubridade não tem complexidade elevada e se adequa ao rito dos juizados especiais, notadamente porque os critérios para concessão de insalubridade são regulados por portarias. Nesse sentido, cito precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROTEÇÃO. DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES. RETALIAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO. PROTEÇÃO A DIREITO DIFUSO E COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. CARÁTER INDIVIDUAL DO PEDIDO. LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS. LEI No 13.608/2018. APLICÁVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. 2. No caso em análise, o Juízo de origem declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública no julgamento da ação em que o agravante pleiteia a remoção imediata do órgão público em que está lotado, bem como sua proteção, em razão de retaliação sofrida por ter denunciado irregularidades cometidas no âmbito da Administração Pública. 3. Tendo em vista que o valor atribuído à causa foi menor que sessenta salários mínimos, sem a existência de benefício econômico, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento do feito nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009. 4. A competência do Juizado Especial não pode ser afastada pela alegação da demanda tratar de proteção a direitos difusos e coletivos, visto que pedido do autor tem caráter individual, uma vez que o pedido inicial está pautado em retaliação sofrida devido a denúncias de irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública. 5. A aplicabilidade da Convenção Interamericana e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, bem como da Lei no 13.608/2018, por si só, não demonstra a complexidade da causa para excluir a atuação do Juizado. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1415417, 07004826620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PROVA PERICIAL SIMPLES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É permitido aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a realização de prova pericial dentro do rito especial (art. 10 da Lei 12.153/2009). 2. A Portaria GPR 1909/2021 - TJDFT prevê que o Oficial de Justiça Avaliador Federal poderá "avaliar bens em consonância com os preços de mercado", o que seria suficiente para dirimir, de forma simples, eficiente e econômica, a divergência entre o valor venal do imóvel e a base de cálculo do ITBI, sustentáculo da controvérsia da ação originária. 3. Recurso conhecido e provido, para declarar a competência do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão 1764640, 07276890620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO. RAZÕES DE DIREITO. RAZÕES FÁTICAS NÃO COMPLEXAS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 2o da Lei 2.153/2009, os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência absoluta para julgar causas cíveis do interesse do Distrito Federal cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos e não careça de instrução probatória complexa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362840, 07171513420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CABIMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE. PRETENDIDO JULGAMENTO PELA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à possibilidade de discussão da matéria pela via do agravo de instrumento, já definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, devendo o recurso ser admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, tema 988). 2. A Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê, em seu art. 10, a possibilidade de exame técnico necessário ao julgamento da causa, com a produção de laudo produzido por pessoa habilitada. 3. Ainda que se trate de procedimento simplificado de perícia, de modo a compatibilizar a produção das provas essenciais ao deslinde da controvérsia com os princípios inerentes ao juizado especial, é certo que a norma específica deve ser aplicada. 4. A necessidade de prova pericial não afasta a competência para processamento e julgamento dos juizados especiais da Fazenda Pública, devendo prevalecer a competência em razão do valor da causa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1324942, 07481267320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE E BAIXO VALOR DA CAUSA. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PERÍCIA. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está prevista na Lei 12.153/09, sendo limitada a sessenta salários mínimos e questões que não demandem alta complexidade. Considerando o valor da causa apontado em quantia inferior a um salário mínimo e a ausência de demonstração nos autos da necessidade de realização de prova complexa, escorreita a decisão agravada que determinou a remessa dos autos para processo e julgamento no Juizado Fazendário. (Acórdão 1266859, 07086737120208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Dispensada a intimação da parte agravada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator